Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PROGRAMA "POUPANÇA MAIS LIMITE". EXECUÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. REGULARIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VEDAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL INTEMPESTIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por D. R. V. P. em desfavor do Banco Inter S/A. O autor narra ter aderido ao produto denominado "Poupança Mais Limite", pelo qual aportou R$ 1.500,00 como garantia vinculada a cartão de crédito com limite total de R$ 1.800,00. Alega que, após efetuar pagamento antecipado de R$ 500,00 e posteriormente quitar integralmente a fatura, o banco se apropriou indevidamente do valor do aporte para cobrir a mesma obrigação, gerando duplicidade de pagamento, retenção indevida do aporte e supressão do limite de crédito.
2. Em razão disso, o autor requereu: (i) antecipação de tutela para abstenção de negativação; (ii) declaração de inexistência do débito; (iii) restabelecimento do limite de crédito; (iv) repetição do indébito em dobro (R$ 3.000,00); e (v) indenização por danos morais (R$ 7.000,00).
3. A sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga (id n. 258479273) consignou o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir do autor em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto aos pedidos remanescentes, JULGO-OS IMPROCEDENTES e, por consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC."
4. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) embora a sentença tenha reconhecido a liquidação do débito de R$ 207,77 ocorrida em 25.08.2025 mediante a execução da garantia contratual, o banco teria mantido a restrição creditícia do autor junto ao SPC/SERASA pelo mesmo valor após a quitação, configurando ato ilícito autônomo e independente; (ii) a permanência da negativação após o pagamento gera dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à exclusão imediata da restrição creditícia.
5. Contrarrazões ofertadas pelo Banco Inter S/A (id n. 80548381).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o documento comprobatório da suposta negativação indevida, juntado apenas com o recurso, é admissível nesta sede; (ii) se fato superveniente à prolação da sentença — a alegada manutenção da restrição creditícia após a liquidação do débito — pode ser apreciado pela Turma Recursal como fundamento autônomo ao dano moral, sem que tenha sido objeto de julgamento em primeiro grau; e (iii) se, ultrapassados esses óbices, estão presentes os elementos configuradores do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A – Da gratuidade de justiça

7. O recorrente formula pedido de gratuidade de justiça em razão de suas razões recursais, juntando declaração de hipossuficiência econômica, carteira de trabalho e declaração de imposto de renda (id n. 80548377–80548381). Nos termos do art. 99, § 3.o, do CPC/2015, a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, incumbindo à parte contrária produzir prova idônea em sentido contrário, o que não ocorreu.
8. Embora a declaração de ajuste anual do exercício 2025 (ano-calendário 2024) indique a natureza de "proprietário de empresa" como ocupação do declarante, não há rendimentos tributáveis declarados que afastem o estado de hipossuficiência. Defiro, pois, a gratuidade de justiça ao recorrente.

B – Da inadmissibilidade do documento novo e da inovação em sede recursal

9. A matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e pela Lei n.o 9.099/1995, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sem embargo da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 2.o da Lei n.o 9.099/1995).
10. O exame do recurso exige, como questão prévia de ordem lógica, a definição do objeto devolvido a esta Turma. Conforme o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo do recurso inominado está adstrito às razões apresentadas (art. 1.013 do CPC, aplicado subsidiariamente). O recorrente não impugna a extinção sem mérito relativa ao pedido de declaração de inexistência do débito (Capítulo I da sentença), de modo que esse capítulo transitou em julgado e está fora do alcance cognitivo desta Turma.
11. No que concerne ao Capítulo II — improcedência dos pedidos remanescentes —, o recurso apresenta causa de pedir inteiramente diversa da deduzida na petição inicial. A ação foi proposta para discutir a regularidade da apropriação do aporte financeiro e a suposta duplicidade de pagamento. A sentença, ao apreciar o mérito, afastou a ilicitude da conduta bancária com fundamento na previsão contratual expressa das cláusulas 6.1 e 6.2 do Termo de Adesão.
12. O recurso, todavia, não controverte essa conclusão. Funda-se em causa de pedir nova e autônoma: a manutenção da restrição creditícia após a liquidação do débito, fato que, na narrativa do recorrente, teria ocorrido após agosto de 2025 e permaneceria ativo ao tempo da interposição do recurso em dezembro de 2025. Para lastrear tal afirmação, o recorrente junta, apenas em grau recursal, captura de tela do aplicativo SPC/SERASA (id n. 80548380).
13. Esse documento é inadmissível por razões autônomas, cada qual suficiente para afastar sua análise.
14. Primeira razão — intempestividade: nos Juizados Especiais Cíveis, a instrução probatória encerra-se na audiência de instrução e julgamento ou no momento em que o juiz declara encerrada a fase instrutória. Documentos supervenientes somente são admissíveis quando a parte demonstra que não dispunha deles anteriormente (art. 435 do CPC). O recorrente não apresenta qualquer justificativa para a apresentação tardia do documento, limitando-se a juntá-lo sem esclarecimento. O print de aplicativo, por sua própria natureza, poderia ter sido obtido e juntado durante a fase instrutória, não havendo impedimento que justifique a tardança.
15. Segunda razão — insuficiência probatória: ainda que fosse admissível, a captura de tela de aplicativo de consulta a cadastros de proteção ao crédito não apresenta aptidão probatória suficiente para demonstrar, com segurança, a existência da negativação a que se refere o recorrente. A imagem não contém data e hora de captura verificáveis, identificação do responsável pelo registro, nem elementos que permitam confirmar sua autenticidade e contemporaneidade. Trata-se de documento unilateral, sem subscrição ou certificação, de conteúdo facilmente manipulável, insuficiente para constituir prova plena de fato tão relevante quanto a existência de restrição creditícia.
16. Terceira razão — inovação em sede recursal: a causa de pedir "manutenção indevida da negativação após a quitação" não foi deduzida em primeiro grau, não foi objeto de cognição pelo juízo a quo e não consta da petição inicial. Admitir que essa causa de pedir fundamente o pedido de indenização por danos morais em grau recursal equivaleria a suprimir uma instância e a privar o recorrido do contraditório pleno sobre um fato novo. A invocação do art. 493 do CPC — que permite ao juiz considerar fatos supervenientes — pressupõe que o fato ocorra no curso do processo em primeiro grau, não em sede recursal, e que haja oportunidade de manifestação da parte contrária. Nenhuma dessas condições está presente no caso concreto.
17. Por essa razão, a Turma não pode apreciar, neste recurso, a questão da suposta manutenção da negativação após a quitação do débito. A via adequada para o recorrente, caso entenda que a conduta persiste e lhe causa dano, é o ajuizamento de nova demanda perante o Juizado Especial, na qual poderá deduzir sua causa de pedir com a devida instrução probatória e assegurado o contraditório ao réu.

C – Da improcedência dos pedidos originários

18. Superada a questão da inadmissibilidade da prova e da inovação recursal, verifica-se que o recurso também não apresenta fundamento suficiente para reformar a sentença quanto aos pedidos originariamente deduzidos.
19. No caso concreto, a sentença recorrida analisou com acerto a controvérsia: o Banco Inter comprovou, por meio da documentação juntada à contestação (id n. 257770428, p. 4; id n. 257771362, p. 12; id n. 257771355, p. 1), que: (i) o Termo de Adesão ao programa "Poupança Mais Limite" previa expressamente, nas cláusulas 6.1 e 6.2, a autorização do titular para utilização da garantia em caso de inadimplemento; (ii) o autor permaneceu inadimplente quanto às faturas com vencimento em 22.06.2025, 22.07.2025 e 22.08.2025; e (iii) o "crédito em liquidação" aplicado ao saldo de R$ 207,77 representou a execução regular dessa garantia.
20. Por seu turno, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento do valor residual de R$ 207,77, limitando-se a apresentar comprovante de pagamento de R$ 500,00 relativo à fatura de março de 2025 (id n. 251624427, p. 2), que não guarda relação com os saldos acumulados nos meses subsequentes.
21. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque a execução da garantia contratual pelo banco encontra amparo na manifestação expressa de vontade do consumidor, formalizada no Termo de Adesão livremente aceito, afastando a caracterização de conduta abusiva, enriquecimento sem causa ou qualquer fato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Sem ilicitude, não há que se falar em dano moral indenizável com base na causa de pedir originária.

IV. DISPOSITIVO

22. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao recorrente e, no mérito, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida.
23. Honorários advocatícios: o recorrente é integralmente vencido. Nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, fixo honorários advocatícios em favor do recorrido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tendo em vista a gratuidade de justiça ora deferida ao recorrente, suspendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais enquanto perdurar o estado de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.